Tribunal: TJMT
Processo: 1004938-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL N. 1004938-43.2020.8.11.0000
RECORRENTE: NILSON MULLER E OUTRO
RECORRIDOS: NORBERTO MANICA E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NILSON MULLER e ILÓIDE AUGUSTA MULLER (id 60495989) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 50900982):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESISTÊNCIA DA PERÍCIA E IMPUGNAÇÃO DOS QUESITOS DA PARTE ADVERSA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DETERMINADA EM ACÓRDÃO – INADIMPLEMENTO CONTRATUTAL DE AMBOS OS LITIGANTES – PROVA TÉCNICA NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser mantida a decisão que, em cumprimento a acórdão que desconstituiu anterior sentença por cerceamento de defesa, designou perícia e determinou a apresentação de quesitos, principalmente no caso de inadimplemento recíproco.
A verificação da pertinência ou não das perguntas formuladas cabe ao juízo ou ao perito, e não à parte adversa.” (N.U 1004938-43.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 14/09/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados, conforme acórdão id 57083499.
De início, a parte Recorrente sustenta a violação aos artigos 485, § 1o, II e IV, 489, § 1o IV, 1.020, II, parágrafo único, II e 1.022, II e, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, ao argumento de omissão e contradição na medida que o acórdão se utilizou de “de conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” para manter a necessidade do trabalho técnico ao “argumento abstrato de que se faz necessário garantir a ampla defesa aos Recorridos/Agravados e, de que a matéria em debate seriam complexa, envolvendo a aquisição de vários imóveis rurais, dação em pagamento de outras, algumas com ônus, além ede inadimplemento de ambas as partes”.
Argui, adiante, que foram enfrentadas as matérias referente a pertinência dos quesitos à perícia agronômica e de realização de perícia contábil, na fase de liquidação de sentença.
Por fim, aponta que o aresto violou o artigo 1.026, II, § 2o do CPC, na medida em que foi aplicada multa por embargos protelatórios, medida que, segundo a parte, revela manifesto abuso.
Recurso tempestivo (id 60492996).
Sem contrarrazões no id 64308492.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A controvérsia processual reside no desprovimento do agravo de instrumento interposto pela parte Recorrente contra a decisão de primeiro grau que “indeferiu pedido de desistência da perícia e rejeitou a impugnação aos quesitos formulados pelos agravados”.
A Recorrente assevera que o aresto sufragado viola aos artigos 489, § 1o IV e 1.022, II e, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, na medida em que não enfrentou os argumentos capazes de infirmar: I) a pertinência da perícia agronômica e; II) a possibilidade de realização da perícia técnica contábil em fase de liquidação de sentença.
Aduz que ao simplesmente mencionar que “o litígio é complexo”, fazendo uso de argumento genérico, a colenda câmara acabou por deixar de apresentar a fundamentação adequada, uma vez que é exigência legal delimitar a matéria probatória.
Diante de tais fundamentos o recurso excepcional deve ser provido uma vez que, ao desprover o recurso interposto pelo Recorrente, a colenda câmara afirmou apenas que (id 50900979):
“Ao indeferir o efeito suspensivo foi consignado que o julgamento antecipado da lide foi antecipadamente da lide fundamentou-se na desnecessidade de produção de outras provas, bem como que a perícia poderia ocorrer na fase de liquidação.
A sentença foi desconstituída na Apelação Cível n. 10769/2018, em que foi reconhecido o cerceamento de defesa e ressaltado que até mesmo o Juízo de origem admitiu a imprescindibilidade do exame pericial quando a relegou para a fase de liquidação. Vale registrar que as partes, instadas, especificaram as provas que pretendiam produzir.
E mais, a hipótese é de inadimplemento de ambos, autores e réus, e, ante a sua extensão, é imperiosa a dilação probatória, que no caso referem-se a perícias contábil e agronômicas, como determinado na origem.
Desse modo, não procede o argumento dos agravantes de que a prova seria desnecessária ou que de que poderia ser feita na liquidação, tampouco lhes cabe contestar a pertinência dos quesitos apresentados pelos agravados.
Além disso, trata-se de litígio complexo que envolve a aquisição de inúmeras áreas rurais, algumas com ônus reais e outras dadas em pagamento pelo adquirente, também com ônus, que exigem análise minuciosa do descumprimento recíproco do Contrato objeto da rescisão, como assinalado no mencionado acórdão.”
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII